Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-25.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007303-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SANDRO ROGERIO COSTA DA SILVA - CPF: 250.861.618-43 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007303-25.2024.8.11.0002

APELANTE: SANDRO ROGÉRIO COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SANDRO ROGÉRIO COSTA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO PAN S/A, mantendo a validade da cobrança de tarifas bancárias e do seguro prestamista, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se são abusivas as cobranças das Tarifas de Cadastro, Registro do Contrato e Avaliação do Bem; (ii) verificar a validade da contratação do seguro prestamista; e (iii) analisar a possibilidade de repetição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança das tarifas bancárias é válida quando prevista expressamente no contrato, sem demonstração de desproporcionalidade nos valores ou onerosidade excessiva, não se configurando abusividade.

A contratação do seguro prestamista é válida e eficaz quando há cláusula específica e expressa no contrato, com assinatura eletrônica do consumidor e possibilidade de escolha por outra seguradora, o que afasta a configuração de venda casada.

A repetição em dobro dos valores pagos somente é cabível mediante comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não foi demonstrado nos autos, sendo possível apenas a restituição simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Mantida a sentença de improcedência, majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança de tarifas bancárias quando expressamente pactuadas no contrato e ausente prova de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade nos valores.

A contratação do seguro prestamista é lícita se houver manifestação clara de vontade do consumidor e cláusula expressa no contrato, mesmo em contratos de adesão.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente depende da demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo devida, na ausência desta, apenas a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 157; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007303-25.2024.8.11.0002

APELANTE: SANDRO ROGÉRIO COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SANDRO ROGÉRIO COSTA DA SILVA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da assistência da judiciária.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ilegalidade da cobrança das Tarifas de Cadastro, Registro do Contrato e Avaliação do Bem, bem como a nulidade da contratação do Seguro Prestamista, além de requerer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, diante da alegada má-fé da instituição financeira.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 338015872, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 338850896.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SANDRO ROGÉRIO COSTA DA SILVA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da assistência da judiciária

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação do financiamento firmado entre as partes, quanto à legalidade na cobrança das Tarifas de Cadastro, Registro do Contrato e Avaliação do Bem e do Seguro Prestamista e da possível repetição do indébito em dobro.

Pois bem.

A apelante insurge-se contra a cobrança da Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais), da Tarifa de Registro de Contrato, no montante de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e da Tarifa de Avaliação do Bem, fixada em R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), sustentando, em síntese, a suposta abusividade das referidas cobranças.

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Ademais, vale registrar que a jurisprudência é sólida no sentido de que não há ilegalidade se devidamente pactuada no contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA. A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, convém destacar que as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, senão vejamos:

Assim, diante da inexistência de qualquer prova concreta de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, e considerando que as tarifas em questão foram expressamente pactuadas de forma clara e destacada no instrumento contratual, não há que se falar em abusividade na cobrança, razão pela qual afasto a alegação deduzida pela apelante.

SEGURO PRESTAMISTA

A parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

É de se destacar que ao analisar o contrato financiamento juntado nos autos (id. 338015392 – pág. 23/27) assinada eletronicamente pelo autor, em documento apartado, contendo todas as informações obrigatórias, inclusive opção de contratar com outra seguradora. Tais elementos afastam a configuração de venda casada, pois demonstram que a contratação foi autônoma, livre e informada (CDC, art. 39, I).

O contrato colacionado aos autos demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Assim, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

Do mesmo modo, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, porquanto ausente prova de má-fé na conduta da parte requerida, sendo cabível, se for o caso, apenas a restituição simples dos valores eventualmente pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a sentença proferida em primeiro grau se mostra correta em seus fundamentos e dispositivo, não merecendo qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026